Tribunal: TJPA
Processo: 0807998-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807998-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2008 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
(Processo
AgRg no HC 584073/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS2020/0122612-4
Relator
Ministro FELIX FISCHER
Publicação/Fonte
DJe 03/09/2020)

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Ana Rafaela Azulay Farias, em favor do nacional CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém/PA.

Relata a impetrante que o paciente está preso, recolhido na central de triagem da Marambaia, acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0010416-26.2020.8.14.0401.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar e que o paciente é estudante e goza de condições pessoais favoráveis, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a decisão impugnada ou, subsidiariamente, impor medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na ID 3447294, em razão de meu afastamento funcional, consta decisão do e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre indeferindo o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na ID 3471533, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3581233.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA,
acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar e condições pessoais.

O ato indicado como coator, ID 3445486, revela que o paciente foi preso em flagrante de delito em razão de ter sido encontrado em seu poder 01 (um) quilo e 289 (duzentos e oitenta e nove) gramas de maconha, 2,20 gramas de êxtase, uma balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, fato ocorrido no dia 17/07/2020.

No mesmo ato, constata-se fundamentação concreta e lastreada nos ditames dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, assim consignado:

“No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Necessário destacar que os depoimentos das testemunhas e dos policiais que abordaram o flagranteado, foram uníssionos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis).

.......

Assim, verifico que neste momento há necessidade de garantir a ordem pública, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar da pessoa autuada, apontada como autora do delito supra evidenciado. Ressalto que verifico, neste momento, que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.” <sic>

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo, que apresenta os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pois as circunstâncias como ocorreram os fatos descritos nos autos corroboram com a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas - 810 porções de maconha pesando 8.495,5g; 483 porções de cocaína pesando 223,9g; 9 porções de ecstasy pesando 0, 7g e 159 pedras de crack pesando 46,4g -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. Não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 593087/SP HABEAS CORPUS 2020/0156957-0
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
18/08/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 24/08/2020). (grifo nosso)

Ainda,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Náufraga, do mesmo modo, o pedido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), pois “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Por fim, sucumbe, também, o argumento utilizado quanto a
possível contaminação do paciente no cárcere pela pandemia da COVID-19, eis que não foi demonstrado que ele se enquadra no chamado grupo de risco ou que esteja acometido de doença grave, ressaltando que às unidades prisionais do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, têm adotado continuas ações preventivas de desinfecção em atendimento a recomendação dos organismos de Saúde e do Conselho Nacional de Justiça, não sendo suficiente a simples alegação de temor à contaminação.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego ante a ausência do constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 19/09/2020